Tribunal: TJDFT
Processo: 0752777-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL DE DESMEMBRAMENTO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. EXECUÇÃO COLETIVA NÃO FINALIZADA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há erro material a ser corrigido, pois o vício em questão é entendido como uma inexatidão material ou retificação de cálculo, o que, em outras palavras, significa um equívoco material sem conteúdo decisório propriamente dito, que não afeta em substância o decidido, não alterando, aumentando ou diminuindo os seus efeitos, motivo pelo qual é passível de correção de ofício e não está sujeito à preclusão (art. 494, inciso I, do CPC), e, na hipótese de ser acolhida a tese do embargante, o que não é o caso, haveria alteração do julgado. Logo, não se trata de erro material.
3. Também não há se falar em obscuridade, pois referido vício deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelado à ausência clareza e da pouca ou nenhuma compreensibilidade da redação, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso em análise.
3.1. O embargado figurou como substituído no cumprimento coletivo de sentença ajuizado pelo sindicato representativo da classe em desfavor do embargante e, diante de tal fato, deflagrada a execução coletiva pelo ente sindical, restou interrompida a prescrição, cuja contagem será retomada a partir do último ato do processo que a interrompeu (art. 202, V e parágrafo único, do Código Civil – CC), devendo ser observada no caso, de forma conjunta, a regra do art. 9o do Decreto no 20.910/1932, bem como as Súmulas 150 e 383 do Supremo Tribunal Federal - STF.
3.2. A Fazenda Pública, à qual se aplicam algumas regras próprias, não figurou no REsp no 1.273.643, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que tinha como partes o Banco Itaú S/A e pessoas naturais. Logo, O entendimento nele firmado não se aplica à espécie.
4. Não se vislumbra omissão no julgado. Isso porque, conquanto o embargante tenha asseverado que a interrupção da prescrição pelo ajuizamento da execução coletiva apenas será observada quando houver discussão acerca da legitimidade do sindicato, não é o entendimento adotado pelos tribunais pátrios, pois não se exige tal debate para fins de interrupção da prescrição nos termos externados.
4.1. O sindicato, na qualidade de substituto processual, detém legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, por consectário, em observância aos dispositivos legais e normativos retrocitados, proposto cumprimento de sentença coletiva pelo ente sindical, restou interrompida a prescrição, cuja contagem será retomada a partir do último ato do processo que a interrompeu. Mais ainda se houver discussão acerca da sua legitimidade, pois, neste caso, busca-se evitar a imputação de comportamento inerte aos sindicalizados que, cientes da propositura de pretensão executória pelo ente sindical, preferem a satisfação do crédito exequendo pela via da execução coletiva, afastando, assim, que o cumprimento da obrigação imposta em sentença pereça pelo não exercício.
5. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Embargos de declaração rejeitados.